Tribunal: STF
Processo: ARE 1596135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RESERVA LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis e Remessa Necessária interpostas por MINASGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS COMBUSTÍVEL LTDA. e pela AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) contra sentença que declarou a nulidade do auto de infração n.º 000821 e do procedimento administrativo n.º 48300.016126/94-92, promovido pela ANP.
2. A sentença determinou a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à União, em função de sua ilegitimidade passiva, mas manteve a condenação da ANP em honorários advocatícios de R$ 500,00. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da União, após sua exclusão do polo passivo; e (ii) a validade do auto de infração lavrado pela ANP com base em regulamentação infralegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a ilegitimidade passiva da União, o trânsito em julgado da decisão que a excluiu da lide impede a condenação da autora em honorários advocatícios em seu favor, conforme o princípio da coisa julgada e a preclusão operada no processo.
5. A jurisprudência consolidada, incluindo precedentes deste Tribunal, estabelece que a imposição de sanções administrativas exige base legal formal, sendo inadequada a utilização de Portarias e Decretos sem amparo em lei. No caso, o auto de infração lavrado pela ANP não encontra respaldo em lei formal, tornando-se nula a sanção aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da MINASGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS COMBUSTÍVEL LTDA. provido para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União Federal. Apelação da ANP e remessa necessária desprovidas, mantendo-se a sentença de nulidade do auto de infração:
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de ilegitimidade passiva de uma das partes com trânsito em julgado impede a condenação da parte adversa em honorários advocatícios em seu favor. 2. A imposição de sanções administrativas depende de previsão em lei formal, sendo inválido o fundamento exclusivamente em atos infralegais para a prática de autuações."
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 267, VI; Código de Processo Civil, art. 535. 
Jurisprudência relevante citada: TRF1, Apelação Cível nº 0002490- 39.2005.4.01.3400.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXII e LV; 93, IX; 170, parágrafo único; 174, caput; 177, §2° e 238, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente